Tribunal: TJPA
Processo: 0810906-88.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810906-88.2019.8.14.0000
PACIENTE: WILLER CANTAO CONTENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, ARTIGO 155, §4º, INCISOS III E IV E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTIGO 12, CAPUT E ARTIGO 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/003.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, haja vista que, conforme informou a autoridade impetrada, o paciente teve sua prisão decretada em 26/10/2016, sendo que a prisão apenas ocorreu no dia 11/10/2018, a peça acusatória foi oferecida, iniciando-se a instrução processual, sendo realizada audiência de instrução e julgamento no dia 27/08/2019, contudo foi expedida carta precatória a Comarca de Breu Branco, para oitiva da testemunha de acusação Cival da Silva Machado. 2. Ademais, já foi apresentada resposta a acusação no dia 30/06/2019 por parte da Defensória Pública e em 23/07/2019 por advogado constituído, pelo que se depreende que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
WILLER CANTÃO CONTENTE
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí /PA.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado por suposta prática do delito capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II, artigo 155, §4º, incisos III e IV e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 12, caput e artigo 14, caput da Lei nº 10.826/003.

Expõem as Impetrantes que no dia 05/10/2019, a autoridade policial requereu ao juízo a prisão preventiva do paciente, tendo sido acolhido o pedido, e determinada a constrição no dia 26/10/2016, a qual foi cumprida em 11/10/2018, encontrando-se ele recolhido no Centro de Recuperação de Tucuruí – CRRT.

Argumentam que em audiência de instrução e julgamento, do dia 27/08/2019, o Parquet insistiu na oitiva da testemunha de acusação Cival da Silva Machado que se fez ausente naquela oportunidade, razão pela qual o juízo
a quo
determinou a expedição de carta precatória para o juízo de Breu Branco para proceder a oitiva. Contudo, a carta precatória fora expedida tão somente em 03/10/2019, com renovação da mesma em 02/12/2019, sem qualquer retorno até o presente momento, frisa-se, acarretando um excesso injustificado de prazo na prisão do Paciente.

Sustentam, então, o excesso de prazo, vez que o paciente se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que o feito tenha se encerrado.

Ao final, pugnam pela concessão de liminar para revogação da prisão preventiva com expedição do Alvará de Soltura e, no mérito, concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações da autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2596357,
o juízo apontado como coator informou,
in verbis:

“ Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta nos autos do processo n° 0016751-53.2016.8.14.0061 que o paciente teria incorrido nos crimes de roubo majorado, furto qualificado, associação criminosa, posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo que ele seria um dos integrantes de um grupo voltado para a prática de reiterados crimes de roubo, nos municípios de Tucuruí/PA, Breu Branco/PA e Novo Repartimento/PA.

O paciente e os outros integrantes da suposta associação criminosa se utilizavam de duas motocicletas, 01 (um) revólver, calibre 38, e 01 (uma) pistola de ar comprimido, semelhante a uma arma de verdade, para praticar os assaltos nesta comarca e região. Os bens roubados e aqueles utilizados na prática do delito eram supostamente guardados na residência de menores de idade, que seriam pagos com os celulares oriundos dos roubos.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em 26 de outubro de 2016, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela magistrada JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO, em virtude da presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, buscando a garantia da ordem pública, uma vez que esse conceito engloba a ideia de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. No caso dos autos, este Juízo entende que o paciente, se posto em liberdade, voltaria a delinquir, sendo que a sociedade já vive em constante apreensão, em virtude dos altos índices de criminalidade, sendo que o paciente é habitual na prática de crimes patrimoniais, conforme depoimentos já realizados. O paciente, de acordo com os autos, faz parte de associação criminosa com o fim de praticar delitos contra o patrimônio, o que por si só é suficiente para a manutenção da medida constritiva

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos - LIBRA, informo que o paciente não possui antecedentes criminais.

Indicação da fase em que se encontra o processo:

Em 27 de junho de 2019, conforme certidão n° 48/2019- TJPA/CDTUC, foi desmembrado o processo n° 0015004- 68.2016.8.14.0061, que deu origem aos presentes autos. Decisão de fl. 194 designa a audiência de instrução e julgamento para dia 27 de agosto de 2019, às 12:00 horas, assim como dá prazo para o réu responder à acusação. Resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública às fis. 199, no dia 30 de julho de 2019, e por advogado particular às fl. 203, no dia 23 de julho de 2019. Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 27 de agosto de 2019, conforme fis. 205/207.”.

Em seguida, indeferi a liminar requerida e os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que, conforme informou a autoridade impetrada, o paciente teve sua prisão decretada em 26/10/2016, sendo que a prisão apenas ocorreu no dia 11/10/2018, a peça acusatória foi oferecida, iniciando-se a instrução processual, sendo realizada audiência de instrução e julgamento no dia 27/08/2019, contudo foi expedida carta precatória a Comarca de Breu Branco, para oitiva da testemunha de acusação Cival da Silva Machado.

Ademais, já foi apresentada resposta a acusação no dia 30/06/2019 por parte da Defensória Pública e em 23/07/2019 por advogado constituído, pelo que se depreende que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/03/2020